Tribunal: STF
Processo: RE 687756
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. EXECUÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO ARE 823.347-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 768).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.